Tribunal: TJDFT
Processo: 0749791-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a pesquisa de ativos pela modalidade conhecida como 'teimosinha' por 15 dias. A agravante entende que o prazo mínimo de pesquisa deve ser 30 dias. Transcrevo a decisão recorrida: "Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Defiro a penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line "teimosinha, esta restou infrutífera (doc. Anexo). Considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o, caput, do CPC) e que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (Art. 139, II, III e IV do CPC), efetuei consulta aos sistemas RENAJUD (INFRUTÍFERO), cujos resultados seguem anexos à presente decisão. Deixo de proceder às pesquisas junto à Receita Federal, por meio eletrônico (INFOJUD), uma vez que aquele sistema somente possibilita a consulta de Declaração de Renda de Pessoas Jurídicas até o exercício de 2016, o que torna totalmente inócua para resultado pretendido. Em razão da ausência de bens nas pesquisas realizadas, fica a parte exequente intimada a indicar novos bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Na ausência de manifestação, voltem os autos conclusos para determinação da suspensão da ação, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, bem como para fixação do termo inicial da prescrição. I”. Referida decisão foi sucedida pela seguinte, indeferindo reconsideração: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema SISBAJUD (ID. 214352501), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID. 215862946), antes do decurso do prazo de um ano da realização das diligências anteriores. Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do(a) exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do(s) mencionado(s) sistema”. Não vislumbro o requisito urgência para concessão da liminar. Os traços de bom direito, por outro lado, não se apresentam suficientemente sólidos para um provimento antecipatório. Indefiro a liminar. Prossiga-se no recurso, intimando-se para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator